Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-15.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002277-15.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (EMBARGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (EMBARGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), LUCIO ALTAMIR DE SENA - CPF: 138.008.841-00 (EMBARGADO), EDILSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 285.440.565-04 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA DE ELEVADO VALOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC. DESCABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE RE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.076). POSICIONAMENTO VINCULANTE. APLICAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO CONFORME CONSTA DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando se identifica vício no acordão embargada, servindo como aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Segundo as teses fixadas no tema 1.076 pelo STJ: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigada nesses casos a observância dos percentuais previstos no §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, descabida a fixação dos honorários sucumbências por equidade, por ausência de subsunção do caso concreto ao §8º., do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
EDILSON PEREIRA DOS REIS,
contra acordão sob a minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso, aplicando-se o §8º. do artigo 85 do CPC.

O Embargante defende que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1076, a impossibilidade de revisão dos honorários, utilizando-se do §8º., do artigo 85 do CPC.

Ao final requer seja a tese firmado no tema 1076 do STJ, em observância ao §2º., do artigo 85 do CPC, fixando-se honorários entre 10$ a 20% do valor atualizado da causa.

Em caso de improcedência, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (Id. 127805658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, os Embargos devem ser acolhidos para suprir o vício apontado pelo Embargante, porquanto, de fato, descabida, a partir do julgamento do tema 1076 pelo STJ, a apreciação equitativa, por ausência de subsunção do caso concreto a qualquer das hipóteses do artigo 85, §8º., do CPC.

No tema n. 1076 mencionado, restou fixado as seguintes teses:

1)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigada nesses casos a observância dos percentuais previstos no §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso enfrentado naquele julgado, o Ministro Relator, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem “a fim de que se arbitre os honorários advocatícios, observando os limites contido no artigo 85, §§3º, 4º, 5º e 6º, do CPC.

Nesse cenário, considerando o posicionamento vinculante firmado pelo STJ no aludido precedente, o acordão embargado necessita do efeito infringente, para que os honorários sucumbenciais sejam mantidos conforme fixados na sentença, em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para aplicar o tema n. 1076 do STJ; em consequência, atribuo efeito modificativo aos embargos para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
afastando a adequação dos honorários advocatícios realizada no acordão.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbencial anteriormente fixado na sentença em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022